Tribunal: TJDFT
Processo: 0735852-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. QUEDA DO LEITO DE UTI. ÓBITO DO GENITOR. DANOS MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO.
I – A responsabilidade do hospital por situações ocorridas em suas instalações e envolvendo a equipe de médicos e auxiliares é objetiva. Precedentes do eg. STJ.
II – Há responsabilidade hospitalar nos danos materiais e morais sofridos pelas filhas de paciente que foi a óbito em razão de hemorragia craniana causada por queda de leito de UTI.
III – A responsabilidade do médico contratado pela família para acompanhamento de paciente internado é subjetiva, conforme disciplina o art. 14, §4o, do CDC.
IV – Configurado o dano moral na conduta do médico contratado pela família para acompanhamento de paciente em internação hospitalar, que não faz o efetivo acompanhamento e ainda omite fatos ocorridos, que levaram ao óbito do paciente.
V - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
VI – Apelação do réu desprovida, apelação das autoras parcialmente provida.